Tribunal: TJDFT
Processo: 0742092-97.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DESERÇÃO. PREMISSA EQUIVOCADA. PREPARO E CUSTAS CORRETAMENTE RECOLHIDOS. RECURSO QUE MERECE CONHECIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo recorrente nos quais defende a existência de vício no acórdão embargado, tendo sido reconhecida a deserção do recurso pela insuficiência do recolhimento das custas processuais. Contrarrazões não apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
III. O acórdão embargado partiu da premissa de que o valor da causa informado na guia de custas estava incorreto, uma vez que o proveito econômico atual buscado estava subestimado. Não obstante, não houve alteração prévia do valor da causa. Além disso, segundo o melhor entendimento, as astreintes não compõem o valor da causa indicado no art. 292 do CPC. Portanto, verificada a premissa equivocada no julgado e a correção do preparo recursal em sentido amplo, os embargos de declaração devem ser acolhidos, com efeitos infringentes, a fim de que o recurso seja conhecido e devidamente processado.
IV. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS, com efeitos infringentes, passando o acórdão embargado a ter a seguinte redação:“RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ABSTENÇÃO DE REALIZAÇÃO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS. CUMPRIMENTO TARDIO. ASTREINTES. MONTANTE EXCESSIVO. DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu a fase de cumprimento de sentença, convertendo em perdas e danos a obrigação de não fazer – não efetuar ligações. Sustenta o recorrente que são devidas as astreinte fixadas diante da ausência de cumprimento tempestivo da obrigação. Afirma que as reiteradas ligações foram demonstradas nos autos e que apenas as multas vincendas podem ser modificadas pelo Magistrado. Contrarrazões apresentadas. II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido. III. Nos termos do art. 537, § 1o do CPC/15, o Magistrado poderá, tanto na fase de conhecimento como no cumprimento de sentença, modificar o valor das astreintes, em vista de sua insuficiência ou excesso (inciso I), ou determinar sua exclusão, em decorrência do cumprimento parcial superveniente ou da justa causa para o descumprimento (inciso II). Conforme o entendimento do STJ, "o art. 537, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015 não se restringe somente à multa vincenda, pois, enquanto houver discussão acerca do montante a ser pago a título da multa cominatória, não há falar em multa vencida"(AgInt no REsp 1846190/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 27/04/2020). Além disso, no julgamento do Recurso Especial 1.333.988/SP, a Segunda Seção do STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no Tema Repetitivo no 706, consolidou a tese de que "a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada". IV. No caso dos autos, a sentença impôs obrigação de não fazer à recorrida, que deveria se abster de efetuar ligações ao celular do autor, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 2.000,00 (dois mil reais). Em virtude do descumprimento, foi fixada novamente multa diária, de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), com limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o qual foi devidamente alcançado. Em virtude da continuidade das ligações, foi majorada a multa mais uma vez, agora para R$ 500,00 (quinhentos reais) ao dia, sendo que a ré incorreu em um dia de descumprimento. O montante inicialmente devido, portanto, seria de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais). O Juízo de origem, entendendo excessivo o valor global da multa, reduziu a quantia a R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), e converteu a obrigação em perdas e danos no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).V. A sentença deve ser mantida, porque de fato houve alcance de valor excessivo, absolutamente incompatível com o bem jurídico ora tutelado. Além disso, compulsando detidamente os autos, verifica-se que há indicação de diversas ligações sem qualquer prova de vínculo com a recorrida, a despeito de outras tantas provadas. Por fim, ainda que tardiamente, a requerida cumpriu a obrigação, cessando as ligações como reconhecido pelo próprio recorrente. O autor recebeu a quantia total de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), sendo R$ 1.000,00 (mil reais) de danos morais, R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos de astreintes) e mais de R$ 1.000,00 (mil reais) de indenização por perdas e danos. Assim, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, bem assim o cumprimento da obrigação, a decisão ora recorrida deve ser prestigiada, porque o valor total recebido pelo recorrente é suficiente para cumprir não só com a compensação pelos transtornos e demais danos sofridos, como também com a função inibitória das astreintes.VI. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.VII. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa, conforme art. 55 da Lei 9.099/95. VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.”
V. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.